Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721388-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCAL HONDA, RENATA BARROS DE LIMA, MARIA DO SOCORRO SANTOS NUNES TINOCO, CARLOS EDUARDO DE PAULA E SILVA, CRISTINA AMARAL PASSOS FIGUEIREDO, SILVIA REGIA CANDIDO CORREIA, CONCEICAO DE MARIA SOEIRO SILVA AGRAVADO: INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION BRASIL SECTION - IPA BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA recursal interposto por MARÇAL HONDA e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo no 0724072-64.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido liminar que buscava a suspensão e a retificação de atos do processo eleitoral para a diretoria da associação agravada. A decisão agravada foi proferida com o seguinte teor (ID. 72318732): [...] Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer proposta por MARCAL HONDA, RENATA BARROS DE LIMA, MARIA DO SOCORRO SANTOS NUNES TINOCO, CARLOS EDUARDO DE PAULA E SILVA, SILVIA RÉGIA CÂNDIDO CORREIA, CRISTINA AMARAL PASSOS FIGUEIREDO e CONCEIÇÃO DE MARIA SOEIRO SILVA em desfavor de IPA - INTERNACIONAL POLICE ASSOCIATION BRASIL SECTION (IPA BRASIL), associação sem fins lucrativos, partes devidamente qualificadas. Em síntese, relata a parte autora que a requerida deflagrou processo eleitoral, voltado à escolha dos membros da Diretoria da entidade associativa, com a formação de comissão eleitoral, composta por integrantes das suas diversas unidades regionais espalhadas pelo País. Afirma que, escolhidos os membros da comissão eleitoral e iniciado o processo eletivo, foram constituídas duas chapas (Chapa 1 e Chapa 2), sendo uma integrada pelos autores e a outra formada pelo atual presidente da associação ré, tendo sido expedido o regramento (regulamento geral) voltado a orientar a condução do certame. Sustenta que, no regulamento, em questão, teria sido erigidas regras em confronto com o disposto no Estatuto Social da entidade, notadamente quanto à necessidade de membros da Diretoria residirem em Brasília. Aponta, ainda, a existência de irregularidade na formação da chapa eleitoral (Chapa 2), na medida em que teria sido permitida a sua modificação após a data limite para as inscrições das chapas e à homologação pela comissão eleitoral, a despeito de haver regra estatutária em sentido contrário. Relata, ademais, que seis membros de chapa eleitoral contariam com menos de um ano de associação à entidade ré, contrariando o Estatuto e o regulamento eleitoral. Afirma, também, que a comissão eleitoral, instituída pela requerida, em descumprimento a disposição estatutária, não teria apresentado relatórios com o fim de demonstrar que os associados, integrantes da chapa contrária (Chapa 2), estivessem em dia com as suas contribuições associativas. Segue aduzindo que teria havido o desligamento de membro da Chapa 2, no curso do processo eleitoral, situação que não seria permitida, uma vez que, conforme disposição estatutária, não seria admitido o registro de chapa incompleta. Verbera, ainda, que não houve a indicação dos membros da composição eleitoral (Chapa 2), por Estado e ocupação profissional, situação que também configuraria irregularidade, aduzindo que estaria a Chapa 2 fazendo o uso de rede social para promover a sua candidatura. Prossegue informando que, no curso do processo eletivo, houve a modificação do cronograma eleitoral, com o estabelecimento de novo prazo para a entrega de documentos, a fim de viabilizar a troca de membro da chapa, à míngua de qualquer previsão no Estatuto, indicando, ainda, que teria havido a alteração da comissão eleitoral no curso do certame, situação que se mostraria contrária aos preceitos estatutários. Diante de tal quadro, formulou, à guisa de tutela de urgência, pretensão voltada à imposição de comando judicial à requerida, a fim de que (a) promova a entrega dos relatórios de pagamentos providos pelos associados da demandada; (b) promova a remoção, das redes sociais, de material destinado à propaganda eleitoral; e (c) promova a desclassificação da Chapa 2, com a determinação de formação de diretória provisória, pleito também vindicado no mérito. Relatado o necessário, DECIDO. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, tenho que não foram demonstrados tais requisitos, sobretudo porque as providências colimadas não podem ser adotadas sem que, de modo antecedente, se estabeleça o contraditório. Com efeito, a pretensão vindicada, à guisa de tutela de urgência, a fim de que a associação requerida apresente, nos autos, documentos relacionados às contribuições vertidas pelos associados à entidade, com o propósito de formar prova destinada à elucidar se houve o cumprimento de disposição constante do regulamento eleitoral (ou mesmo do Estatuto) sinaliza com o desconhecimento de fatos antecedentes que estariam a alicerçar a própria pretensão, voltada à desclassificação da chapa eleitoral contrária. Para dirimir tal aspecto, seria necessário o ajuizamento de ação de produção antecipada de prova, nos termos do artigo 381, inciso III, do CPC, remédio jurídico adequado para dirimir, em sede antecedente, eventual dúvida que venha a evitar ou justificar o manejo da pretensão, que teria por escopo subjacente a irregularidade apontada, de modo meramente abstrato, pela parte autora, no que se refere à ausência de regularidade no pagamento das contribuições. Quanto à pretensão voltada à imposição de obrigação de fazer à ré, a fim de que promova a remoção de material de propaganda eleitoral de redes sociais, não há, em princípio, quer no regulamento eleitoral (ID 235274540), quer no Estatuto Social (ID 235272072), qualquer disposição proibitiva de uso de redes sociais no curso do certame eletivo, situação que demonstra, ao menos neste estágio precoce do feito, a ausência de probabilidade do direito quanto ao ponto. Por fim, quanto ao comando judicial voltado à imediata desclassificação de chapa eleitoral (Chapa 2), trata-se de pleito totalmente satisfativo e que esgota, já no estágio prematuro em que se encontra, o processo, sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório, a fim de que sejam descortinadas todas as circunstâncias relacionadas às apontadas irregularidades no processo eleitoral, notadamente diante dos efeitos irreversíveis da providência colimada, situação que não recomenda a sua adoção, ao menos por ora, nos termos preconizados pelo artigo 300, §3o, do CPC. Ante o exposto, ausente, na espécie, a probabilidade do direito e tendo em vista necessidade de estabelecimento do contraditório, INDEFIRO a tutela de urgência. A parte agravante alega, em suas razões recursais (ID. 72317550), a ocorrência de diversas irregularidades no processo eleitoral da INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION BRASIL SECTION - IPA BRASIL, em especial a alteração da composição da Chapa 2 após o encerramento do prazo de inscrições e o descumprimento, por membros da referida chapa, de requisitos estatutários de filiação mínima de 3 (três) anos, conforme Art. 112o do Estatuto Social da IPA Brasil, além da vedação à inscrição de candidatos inelegíveis, nos termos do Art. 96o, § 4o. Afirmam que a Agravada teria se recusado a fornecer informações essenciais para a verificação da regularidade da Chapa 2. Argumentam a presença de fumus boni iuris nas violações estatutárias e o periculum in mora na iminência da posse de uma diretoria supostamente irregular, o que geraria grave prejuízo à associação e seus associados. Requerem, liminarmente, que seja impedida a posse da Chapa 2, caso vencedora, e que seja determinada a formação de uma diretoria provisória. O preparo foi devidamente recolhido (ID’s. 72702246, 72702247 e 72701203). Inicialmente, o recurso foi distribuído à Exma. Desa. Lucimeire Maria da Silva. Contudo, em virtude de seu período de férias e havendo pedido de medida urgente, os autos vieram conclusos a esta Relatoria em substituição regimental, ID. 72722622. É o relato do necessário. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. O cerne da controvérsia cinge-se a examinar a possibilidade de concessão da medida liminar requerida pelos Agravante para que seja impedida a posse da Chapa 2, caso vencedora, e que seja determinada a formação de uma diretoria provisória. Conforme ressaltado pelo Juízo de origem, a análise aprofundada das alegações de irregularidade na composição da Chapa 2 e no processo eleitoral demanda a instauração do contraditório, com a manifestação da Agravada sobre os fatos e a produção de provas. Não obstante, as alegações dos Agravantes sobre a alteração da composição da Chapa 2 após o prazo final de inscrição (09/04/2025) e a alegada inobservância do requisito estatutário de 3 anos de filiação por parte de alguns membros da Chapa 2, somadas à dificuldade de acesso às informações sobre a regularidade dos associados para fins de impugnação, configuram, em uma análise sumária e sem prejuízo de reexame após o contraditório, indícios de possível violação às normas eleitorais da entidade. Nesse sentido este eg. TJDFT: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSPEIÇÃO E ANULAÇÃO. ELEIÇÃO PARA OS CONSELHOS DA ASSOCIAÇÃO. NÃO OBSERVAÇÃO DAS REGRAS DO ESTATUTO SOCIAL, DO REGIMENTO INTERNO E DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO §8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. As eleições de entidade associativa devem ocorrer em conformidade com as regras do edital de convocação, do estatuto social e do regimento interno da associação, além de observar o princípio democrático e a garantia de transparência. 2. A inobservância dos prazos regimentais para a inscrição das chapas no processo eleitoral configura violação aos direitos dos demais associados interessados no certame como afronta o princípio democrático. Vícios dessa natureza assim como os que não permitem, a revelia das disposições estatutárias e regimentais, a regularização de chapa, ceifando-lhe o direito de participar do processo eleitoral, conduzem a irregularidade do processo permitindo a anulação judicial para a realização de novo processo eleitoral de acordo com as regras de regência. 3. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 4. Mostrando-se irrisório o valor da condenação em honorários advocatícios, aplica-se regra subsidiária prevista §8o no artigo 85 do Código de Processo Civil. 5. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1353265, 0703067-59.2020.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/06/2021, publicado no DJe: 19/07/2021.) – grifei Com efeito, o Estatuto Social da IPA BRASIL, que rege o certame, estabelece em seu art. 112, inciso III, ser inelegível o associado "que não contar com, pelo menos, 03 (três) anos de associação até a data do pedido de inscrição da chapa, quando se tratar de candidato a Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal e de Ética". Já o art. 96, § 4o, do Estatuto prevê que: “Não será admitido o registro de chapa que contenha candidato considerado inelegível nos termos do art. 112, podendo, no entanto, ser ele substituído, observado o prazo de inscrição fixado no Edital.” (grifei). Assim, a observância das regras estatutárias é condição de validade para as eleições em entidades associativas, sob pena de violação ao princípio democrático e aos direitos dos demais associados, razão pela qual as alegações de descumprimento de regras objetivas do estatuto configuram, para fins de cognição sumária, o fumus boni iuris. O perigo de dano também se faz presente. A eleição estava prevista para 02/06/2025, e de fato ocorreu nessa data, conforme comunicado reproduzido no site da IPA BRASIL (https://www.ipa-brasil.org/-/eleicoes-ipa-brasil-2025-): Embora a data da eleição já tenha passado no momento da análise deste agravo (hoje é 11/06/2025, a posse da nova diretoria está próxima, prevista para 1o de julho de 2025. Caso as irregularidades apontadas pelos Agravantes venham a ser confirmadas no mérito da ação principal e a Chapa 2 (potencialmente composta por membros inelegíveis ou cuja formação foi irregular) tome posse, os atos praticados por esta diretoria poderiam ser considerados nulos, gerando instabilidade e prejuízos significativos para a associação e seus associados. A medida de desclassificação imediata pleiteada pelos Agravantes é, de fato, satisfativa, mas a proximidade da posse exige uma medida acautelatória que evite a consumação de um resultado eleitoral potencialmente inválido. Registre-se que suspender ou inibir a posse de uma diretoria eleita, ainda que por um breve período, não equivale a anular o pleito em si, permitindo que a questão seja debatida com maior profundidade no curso do agravo e no Juízo de Origem, sem que os alegados vícios se consolidem imediatamente no plano fático com a investidura. Por outro lado, o pedido de "determinar a formação de diretoria provisória" é uma medida de alta complexidade e que exige uma análise mais aprofundada, podendo ser considerada invasiva para esta fase processual. A composição e o modo de atuação de uma diretoria provisória dependem de elementos que escapam à cognição sumária e poderiam, por si só, gerar novas contendas. Igualmente, os pedidos de apresentação de relatórios de pagamentos e remoção de propaganda em redes sociais, embora pertinentes à controvérsia de fundo, não demonstram, neste momento processual, a urgência e a probabilidade do direito necessárias para a sua concessão em sede liminar recursal, mantendo-se a análise da decisão de primeiro grau quanto a estes pontos. Diante desse cenário, vislumbro que a medida mais adequada para resguardar o processo eleitoral e os interesses da associação, sem exaurir o mérito da questão, é a suspensão dos efeitos da eleição que possam levar à posse imediata da Chapa 2, até que a Agravada se manifeste nos autos. Tal medida assegurará a utilidade do provimento jurisdicional final, sem configurar irreversibilidade prejudicial. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela de urgência recursal para determinar que a INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION BRASIL SECTION - IPA BRASIL se abstenha de dar posse à Chapa 2, até ulterior decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0724072-64.2025.8.07.0001. Oficie-se ao Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, COM URGÊNCIA, comunicando o teor desta decisão. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II do CPC). Em seguida, dê-se ciência ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pra dizer se tem interesse no presente feito. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital